Tribunal: TJES
Processo: 0002336-47.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002336-47.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINERACAO TRES CORACOES LTDA e outros

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROPRIETARIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DESª. SUBS. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
CIVIL. PROCESSO CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO
.
Código de defesa do consumidor. Não apl
icável. Aplicação CDI. Ausência de abusividade
.

RECURSO CONHECIDO E
NÃO

PROVIDO
.

I.
P
or tratar-se de matéria exclusivamente de direito,

revela-
se
suficiente para o exame meritório da causa de pedir o confronto do instrumento contratual pactuado com a legislação correspondente e o entendimento
consolidado
.
Cerceamento de defesa não configurado.

II.
A
empresa apelante utiliza os valores captados como insumo, não
sendo
ela a consumidora final dos serviços prestados. Nesse sentido, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor.

III – Consoante a atual jurisprudência do e. STJ, para aplicação da súmula 176 requer-se a existência de abusividade perante a taxa média de juros remuneratórios praticada no mercado, além da vedação de sua adoção como índice de atualização monetária, vicissitudes não constatadas
in casu
.

I
V –
Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0002336-47.2020.8.08.0011

APELANTES: MINERAÇÃO TRÊS CORAÇÕES LTDA e MÁRCIA TEREZA COLOMBI GUIDI

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROPRIETÁRIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCÁRIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – SICOOB CREDIROCHAS.

J
U
ÍZA DE DIREITO
: DR
A. MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ

RELATORA:
DESª. SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT

VOTO

Consoante o relatado,
trata-se de recurso de
apelação cível interposto por
MINERAÇÃO TRÊS CORAÇÕES LTDA
e MÁRCIA TEREZA COLOMBI GUIDI
em face d
e
sentença proferida pelo Juízo
da
3
º Vara Cível de Cac
h
oeiro de Itapemirim

em

EMBARGOS DE EXECUÇÃO
ajuizad
o

contra
SICOOB CREDIROCHAS
, cujo
decisum

conheceu parcialmente
os embargos opostos
e, na parte conhecida, julgou-os improcedentes
, oportunidade em que arbitrou honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa.

Irresignada, em razões, a parte apelante alega (i) cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial; (ii)
devida aplicação do CDC ao caso, bem como a inversão o ônus probatório; (iii) que cumpriu com os requisitos do art. 917 do CPC no que se refere à alegação de excesso, devendo ser essa conhecida; (iv) a possibilidade de revisão contratual ainda que haja novação; (v) definições obscuras nos contratos discutidos; (iv) pretendendo, por fim, a revisão dos pactos
discutidos
nos termos fundamentados.

Nessa linha, persegue a anulação e/ou reforma total decisão
objurgada.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

D
e modo preliminar,
não assiste
razão
a parte
apelante ao vindicar a nulidade da sentença amparada em suposto cerceamento de defesa, alicerçado na n
egativa de
produção de prova pericial contábil, haja vista que,
à luz do
princípio do livre convencimento motivado, consagrado nos artigos 370 e 371, do CPC/15, o magistrado é livre na formação e apreciação do contexto probatório dos autos, devendo, por isso, determinar a produção das provas necessárias à instrução, rechaçando aquelas consideradas inúteis ou meramente protelatórias.

Por estas razões, não há que se falar na pretendida anulação da sentença por suposta n
ecessidade de produção de
perícia
contábil,
uma vez que
, por tratar-se de matéria exclusivamente de direito,

revela-
se
suficiente para o exame meritório da causa de pedir o confronto do instrumento contratual pactuado com a legislação correspondente e o entendimento
consolidado
.

Nesse sentido caminha a
jurisprudência desse Egrégio Tribunal, a saber:

“
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA CONDUÇÃO DO PROCESSO PELO JUIZ PRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA CONTÁBIL (...) 1)
O juiz é o condutor do processo, cabendo-lhe analisar a necessidade da dilação probatória, podendo indeferir a produção de determinada prova se considerada desnecessária ou impertinente, circunstância que, evidentemente, não tem o condão de ensejar cerceamento de defesa.
Com isso, não há nenhuma mácula a ser reconhecida se o juiz entendeu, após a defesa dos requeridos, possuir em mãos elementos suficientes para proferir sentença, em que pese a não realização da prova pericial por eles pretendida. 2) A controvérsia sobre as alegadas abusividade dos juros e vedação à sua capitalização prescinde de perícia contábil, por se tratar de questão eminentemente jurídica, bastando a interpretação das cláusulas contratuais, à luz das normas vigentes e da jurisprudência consolidada aplicáveis à matéria. (...)”(TJES, Classe: Apelação, 035140220779, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 26/10/2018)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – MATÉRIA MERAMENTE DE DIREITO – VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS ATRAVÉS DE MERA ANÁLISE DO PACTUADO EM COTEJO COM OS PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A revisão de contrato bancário é matéria meramente de direito e prescinde de produção de prova pericial, porquanto as abusividades das cláusulas contratuais podem ser verificadas com a simples análise e interpretação do contrato firmado entre as partes em cotejo com os precedentes dos Tribunais Pátrios acerca do tema.
2. Impõe-se a manutenção da decisão recorrida, eis que não evidenciada a necessidade de produção de prova pericial contábil e depoimento pessoal do representante legal da instituição financeira requerida, ora agravada. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179002597, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: DÉLIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/08/2017, Data da Publicação no Diário: 16/08/2017)

Sequencialmente, a parte pleiteia a análise do caso sob a ótica do diploma consumerista, com a eventual inversão do ônus da prova, todavia não vislumbro razão em tal pedido.

Destaca-se que a empresa apelante utiliza os valores captados como insumo, uma vez que não é ela a consumidora final dos serviços prestados. Nesse sentido, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, consoante precedente do STJ, vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INSUMO DE PRODUÇÃO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem fundamentou consistentemente o acórdão recorrido e as questões de mérito foram devidamente analisadas e discutidas de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "
o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva).
Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada)" (AgInt no AREsp 2.189.393/AL, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 21/3/2023). 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.634.997/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024.)

Outrossim, não é aplicável a teoria finalista mitigada ao caso, tendo em vista que não fora comprovada pela parte sua hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica, tampouco há nos autos informações cabais de sustentar tal tese.

S
uperados tais pontos, registra-se que a parte alega excesso no valor executado, com
esteio no inciso III, art. 917 do CPC. No que se refere a tal tópico, registra-se que esse não fora conhecido pelo magistrado sentenciante.

Conforme previsto no dispositivo legal, o excesso de execução configurar-se-á quando:

§ 2º Há excesso de execução quando:

I – o exequente pleiteia quantia superior à do título;

II – ela recai sobre coisa diversa daquela declarada no título;

III – ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título;

IV – o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado;

V – o exequente não prova que a condição se realizou.

§ 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

De forma diversa à estabelecida pelo magistrado sentenciante, vislumbro a possibilidade de conhecer tal pedido, uma vez que,
ao menos em relação à taxa de juros remuneratórios
, a parte cumpriu com o estabelecido no §3º do artigo supracitado ao anexar tabela que seria o
“demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”,
existente dentro de análise financeira juntada à fl. 697.

Por outro lado, apesar de ser possível o conhecimento da alegada tese de excesso, a parte não aduz argumentos cabais de comprovar suas assertivas e, consequentemente, indicar a procedência do pedido.

Note-se que incumbia à embargante demonstrar, mediante comparativo com as taxas de juros médias adotadas pelas financeiras à época do contrato, a abusividade do contratualmente estabelecido, o que não fez, conforme explicitarei abaixo.

Como bem estipulou o magistrado
a quo
, embora a parte persiga a análise das CCBs 11.579-6 e 11.718-7, é certo que a CCB 21610-8 não se limitou à mera renegociação das cédulas supracitadas, tendo consistido, em verdade, em clara novação, a englobar, inclusive, diversos débitos existentes à época, vide extrato bancário de fl. 363. Nesse passo, sem razão o embargante ao pretender a revisão de cláusulas integrantes das CCBs 11.579-6 e 11.718-7, que
perfazem, atualmente, obrigaç
ões
extinta
s
,
porquanto superadas pela
novação
.

Nesse sentido, a Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL. CALENDÁRIO JUDICIAL. DO SITE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IDONEIDADE. PRECEDENTE DO STF EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADEQUAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOVAÇÃO DE DÍVIDA CONFIGURADA.
REVISÃO DOS CONTRATOS ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE
.
ABATIMENTO DOS VALORES ADIMPLIDOS. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. [...] 4.
O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é no sentido de que a possibilidade de se revisar as cláusulas dos contratos anteriores deverá ser afastada, quando houver evidente intuito de novar os instrumentos, notadamente em seus elementos substanciais, o que tem o condão de afastar a incidência da Súmula 286/STJ, como no caso dos autos.
Precedentes. Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.173.222/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.)

Logo, “
Na hipótese dos autos, conclui-se, portanto, que houve notória novação da dívida, na medida em que duas dívidas foram substituídas por uma, o que passou a tornar até mesmo inviável o desmembramento entre elas, impedindo, por conseguinte, que o eventual prosseguimento do feito se opere de forma adstrita aos limites da dívida originária objeto da Ação de Execução de origem.
” (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5004532-64.2022.8.08.0000, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 18/Mar/2024)

Posto isso, são, de fato, objeto de análise na presente ação, tão somente, a CCB 21610-8 e o seu termo aditivo, mais especificamente as suas cláusulas terceira e sexta, até mesmo pelo disposto na Súmula 381, do STJ, segundo a qual “
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.
”

A apelante afirma haver “definições obscuras”, as quais obstam o entendimento claro do consumidor. De logo, convém ressaltar o desenquadramento da relação observada às normas consumeristas, conforme aduzido supra. Ademais, não há rastros da obscuridade narrada, visto que assim prevê a cláusula terceira:

“
CLÁUSULA TERCEIRA – FORMA DE PAGAMENTO – O empréstimo ora deferido será pago em parcelas consecutivas, ficando desde já acordado que os pagamentos relativos à dívida ora contratada serão efetuados nas datas a seguir ajustadas, salvo se com eventuais antecipações venha a concordar a COOPERATIVA, sendo, em ambos os casos, assegurado o direito, quando devido.”

Ressaltar ser tal texto seguido do “plano de pagamento”, no qual é possível conferir o valor devido, o número das parcelas e suas datas de vencimento, bem como o percentual que corresponde cada uma delas ao saldo devedor. Todas informações dispostas de modo compreensível às partes.

Em adição ao expresso, persegue também, ao fitar a cláusula sexta (encargos financeiros), a aplicação da súmula 176/STJ ao caso em questão, que versa:
“É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP.”

Ocorre que, diferente do abordado pela embargante, não se trata de um “contrato de adesão fruto de uma relação de consumo”, mas de uma cédula de crédito bancário negociada entre as partes, não podendo a recorrente valer-se da presente via para perseguir brechas ao descumprimento do princípio do
pacta sunt servanda,
o qual rege as relações contratuais entre pares.

Digo isso pois, a
contrario sensu
do alegado, a súmula supracitada não é indiscriminadamente aplicada a todos os casos em que haja previsão de incidência do CDI. Para tanto, requer-se a perquirição acerca da existência de abusividade perante a taxa média de juros remuneratórios praticada no mercado, além, é claro, da vedação de sua adoção como índice de atualização monetária,
vicissitudes não constatadas
in casu
.

Noutras palavras, “
A Corte Superior vem se consolidando no sentido de que ser válida a adoção da variação dos Certificados de Depósitos Interbancários – CDI como encargo financeiro em contratos bancários, devendo o abuso ser observado em cada caso concreto, em cotejo com as taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma espécie, hipótese em que é inaplicável o verbete. Contudo, o Sodalício entende ser ilegal a adoção da referida taxa como índice de correção monetária, eis que o índice mencionado tem natureza eminentemente remuneratória, adotando o raciocínio desenvolvido na construção da jurisprudência que subjaz o enunciado sumular.
” (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001104-34.2019.8.08.0011, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 04/Aug/2023)

Em caso análogo, manifestou-se esta e. Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXA DE JUROS CONFORME CDI. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 176 DO STJ. ABUSIVIDADE NO CASO CONCRETO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no que tange aos juros remuneratórios, “a simples previsão da taxa média aplicável aos CDIs não pode ser automaticamente considerada abusiva, dependendo da verificação da discrepância entre a taxa incidente no contrato e aquelas praticadas no mercado financeiro para operações da mesma espécie” (STJ – AgInt no REsp: 1951741 SP 2021/0238874-9, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/08/2023, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023), sendo inaplicável ao caso o verbete sumular n. 176 da Corte Superior.
2. Não tendo a parte autora cuidado por comprovar de forma efetiva e específica o motivo pelo qual a taxa de juros calculada conforme o CDI estaria destoante da média do mercado, deve ser rejeitado o pedido de reconhecimento de abusividade contratual nesse tocante.
3. Recurso conhecido e provido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Número: 0015294-70.2017.8.08.0011; Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 11/Jul/2024)

Nesse teor, oportuno citar precedentes da Corte Superior sobre o tema, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PROVEU PARCIALMENTE O APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação processual (art. 932 do CPC/15 c/c com a Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não há obstáculo legal à estipulação dos encargos financeiros de cédula de crédito bancário em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs),
sendo inaplicável a essas hipóteses o teor da Súmula 176/STJ.
2.1. Não há falar em modulação de efeitos, pois não houve mudança ou relativização da Súmula 176/STJ, mas o mero reconhecimento de sua inaplicabilidade às hipóteses de encargos pactuados sobre a variação dos CDI's. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.016.417/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS CERTIFICADOS DE DEPÓSITO INTERBANCÁRIO. ENCARGO FINANCEIRO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 176/STJ. LEGALIDADE DA PACTUAÇÃO. PRECEDENTES.
1. Não há vedação à adoção da variação dos Certificados de Depósitos Interbancários – CDI como encargo financeiro em contratos bancários, devendo o abuso ser observado caso a caso, em cotejo com as taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma espécie, o que não ocorre na espécie.
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.048.980/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. UTILIZAÇÃO DA TAXA CDI PARA COMPOSIÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. ADMISSIBILIDADE. SÚMULA N.º 176 DO STJ. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A simples previsão da taxa média aplicável aos CDIs não pode ser automaticamente considerada abusiva, dependendo da verificação da discrepância entre a taxa incidente no contrato e aquelas praticadas no mercado financeiro para operações da mesma espécie.
2. Tendo em vista que não há nada nos autos comprovando essa disparidade entre os juros pactuados (100% da variação do CDI, acrescido da taxa fixa de 0,61% a.a.) e a taxa média praticada para esse tipo de operação financeira, deve prevalecer o contrato celebrado entre as partes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.951.741/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Por fim, e
m adição ao expresso, com o fito de
confirmar a ausência de abusividade nas taxas estabelecidas em contrato,
registro ter sido acordado, conforme cláusula sexta do contrato (fl.125), juros de 11,3510% ao ano (0,9% ao mês), somado
à
aplicação da CDI.

Nesse diapasão, conforme consulta ao site do BACEN,
pude observar
os valores de 30.68% a.a. e 2,25% a.m.
correspondentes
ao código 20718, qual seja, “Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres – Pessoas jurídicas – Total”, à época da
pactuação
(abril/2016).

Somado ao exposto, em similar consulta, conclui-se que a taxa do CDI no mês supracitado era de 1,05%, tendo o acúmulo do ano chegado a 14%. Portanto, por meio de cálculos basilares,
é possível concluir que a soma das taxas de juros
contratualmente
aplic
áveis
ao mês (0,9% + 1,05% = 1,95%) e ao ano (11,35% + 14%
= 25,35%
)
estão, ainda,
aquém das taxas médias de mercado, de modo a afastar, definitivamente,
o arguido
excesso da execução basead
o

na
abusividade do índice de juro
s
adotado
em contrato
.

Diante disso, vislumbro não ter cumprido a parte embargante com o ônus que lhe cabia,

de demonstrar as abusividades contratuais que alega.

Posto isto,
a teor da fundamentação retraduzida,

CONHEÇ
O
do recurso,
contudo,

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
oportunidade
em que
majoro
a verba honorária sucumbencial
para 1
2
% (
doze
por cento) sobre o valor da
causa
,

atento
à

sua
complexidade, bem como o grau de zelo dos profissionais que assistiram
a
apelad
a
, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC/15.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora para negar provimento ao recurso.